Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708372-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME AGRAVADO: JUCELIO RODRIGUES PEDROSA, ANA VALERIA GOMES BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pena Empreendimentos Turísticos Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível, de Brasília (ID 84257044 do Processo n. 0716193-79.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor por Jucélio Rodrigues Pedrosa e Ana Valéria Gomes Batista, deferiu a penhora sobre imóvel de propriedade da empresa executada, ora agravante, e lhe aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais (ID 22711597), narra que os agravados indicaram à penhora imóvel que pode alcançar valores superiores a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a satisfação de uma dívida de R$80.591,47 (oitenta mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos). Assevera que ressai evidente o excesso da penhora, pois o bem de raiz indicado à constrição vale quase o dobro do montante do débito. Destaca que o procedimento executório deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, de modo que os agravados não se valham abusivamente de todos os meios executivos, mas apenas dos que forem menos onerosos ao agravante. Noticia que foi condenado ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito pela suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça consubstanciado na não indicação de outro bem em substituição à penhora. Sustenta que durante todo o curso processual não houve qualquer comportamento de sua parte que pudesse caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme as condutas descritas nos arts. 77 e 774 do CPC. Pondera que, mesmo não tenho sido nomeado outro bem, a execução já se encontra amparada pela penhora que recaiu sobre imóvel de sua propriedade. Afirma estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, diante da demonstração inequívoca do excesso da penhora que recaiu sobre o imóvel denominado de lote 32, quadra 06, Loteamento Fechado Porto do Vale, Luziânia-GO, que possui valor correspondente ao dobro do montante atualizado do débito. Acrescenta que a penhora do citado bem de raiz lhe causará inegáveis prejuízos, pois os bens levados a leilão, por muitas vezes, são vendidos a preços bem inferiores ao valor de mercado. Diz estar configurado o perigo da demora, no nítido prejuízo patrimonial que sofrerá ao ter um bem de significativo valor de mercado leiloado a preços inferiores para pagar débito que corresponde a menos da metade de seu valor, em afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Requer, portanto, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a suspensão da determinação de penhora e avaliação a ser realizada por meio de carta precatória, em virtude no nítido excesso à execução”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, objetivando a exclusão da multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como da penhora e avaliação sobre o imóvel o lote 32, quadra 06, Loteamento Fechado Porto do Vale, Luziânia-GO. Preparo recolhido (IDs 24243308 e 24244609). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na decisão que originou o presente agravo, o i. magistrada Priscila Faria da Silva se pronunciou da seguinte forma (ID 84257044 do Processo n. 0716193-79.2020.8.07.0001): No presente cumprimento provisório de sentença foram pesquisados todos os sistemas disponíveis ao Juízo na busca de pens da executada passíveis de penhora, sem êxito. Além disso, a parte executada foi intimada, nos termos do art. 772, inc. II, c/c o art. 774, V, do CPC, a indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de ser aplicada multa de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, mas quedou-se inerte (ID 73738600). Assim, até o momento, o único bem da executada passível de constrição que foi o encontrado é o imóvel cuja penhora foi requerida pela parte exequente. Desta forma, não há que se falar em excesso de execução, pois a penhora do imóvel em questão é medida que constitui decorrência lógica da inércia do executado e da inexistência de outros bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito exequendo. Ora, conquanto faça menção à menor onerosidade do devedor, este não indicou outro bem passível de constrição, ônus processual que lhe cabia. Portanto, o argumento da parte executada não merece acolhida. Ademais, considerando que, intimado, o executado não indicou bem sujeito à penhora, deixando de exibir a prova da propriedade do imóvel em questão, de sorte que praticou ato doloso consistente na ocultação de tal bem, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, a ser revertido em proveito da parte exequente. Assim, defiro o pedido de penhora do imóvel indicado à ID 80630904, matrícula no 1551, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO (ID 80630906). (...) Em seguida, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, aplicam-se os arts. 520[2] e 527[3] do CPC, bem como as disposições do Livro II do Processo de Execução do CPC, ou seja, art. 771[4] e seguintes, para os atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. Assim, imprescindível, inicialmente, verificar o que o Código de Processo Civil preceitua em seu art. 805: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Pela exegese do dispositivo, o juiz somente mandará que se promova o cumprimento de sentença pelo modo menos gravoso para o executado quando a execução puder ser promovida por vários meios e o executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito. Caso contrário, impõe-se a manutenção dos atos executivos já determinados. Na hipótese vertente, contudo, segundo ressaltado pelo Juízo a quo, foram realizadas pesquisas para a localização de bens da ora agravante passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis (ID 69394720 - BacenJud; ID 71418193 - RenaJud; ID 71418188 - InfoJud; ID 76680630 - SisbaJud, todos do processo de referência) e não foram encontrados outros bens além do imóvel denominado de lote 32, quadra 06, Loteamento Fechado Porto do Vale, Luziânia-GO. Além disso, a agravante foi intimada a indicar ao Juízo, nos termos do art. 772, inc. II, c/c o art. 774, V, do CPC, “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exiba prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser aplicada multa de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material” (ID 72814945 do processo de referência), mas permaneceu inerte (ID 73738600 do processo de referência). Posteriormente, a agravante também foi instada a se manifestar sobre a petição de ID 80630904 do processo de referência, em que os ora agravados vindicavam a aplicação da referida penalidade no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, tendo nesta oportunidade apenas se limitado a alegar que a constrição representava excesso de penhora (ID 82530530 do processo de referência). Nessa linha, sendo o aludido imóvel o único bem da agravante passível de penhora, não se revela presente a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a penhora e a avaliação do imóvel objeto dos autos não implicam a sua imediata alienação, mormente quando o cumprimento da citada avaliação demanda a expedição de carta precatória (ID 85735919 do processo de referência), não havendo se falar, assim, em prejuízo processual e econômico ao devedor/agravante. Impende salientar, por oportuno, que a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens do executado em cumprimento provisório de sentença somente poderá ser realizada mediante a prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, ad litteris: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, juntando a documentação que entenderem pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. [3] Art. 527. Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. [4] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.